Tribunal: STF
Processo: RE 1323011
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. PRECEDENTES. CLASSIFICAÇÃO FISCAL PARA O CREDITAMENTO DE IPI. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. FABRICANTE DE PRODUTOS INTERMEDIÁRIOS. MATÉRIA-PRIMA CONSTITUÍDA DE PRODUTOS PRIMÁRIOS. 



    Não tem direito a créditos de imposto sobre produtos industrializados (IPI) o fabricante de produtos intermediários, cuja matéria-prima, sendo produto primário (não industrializado), está naturalmente fora do campo de incidência do IPI, na condição de produto não-tributado (NT)” (fl. 135, e-doc. 4).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fl. 161, e-doc. 4).



    2. Os recorrentes alegam ter o Tribunal de origem contrariado o inc. II do art. 5º, o art. 37, o inc. I do art. 150, os incs. II e III do § 3º do art. 153 e o art. 155 da Constituição da República. Argumentam que, “inicialmente e como se pode verificar dos autos, importante deixar claro que, não se está pleiteando, nos autos em epígrafe, o direito ao crédito de IPI do calcário (matéria-prima das Recorrentes), mas, sim, e tão somente, o direito de manter e utilizar o crédito do IPI relativo às aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e materiais de embalagens, efetuadas pelas ora Recorrentes, que sejam tributados pelo IPI, utilizados nos seus processos produtivos da CAL e, que, pelo fato dos produtos industrializados e comercializados por elas (Recorrentes) serem equivocadamente classificados na TIPI como NT, o Regulamento do IPI determina o estorno dos créditos apropriados nas entradas” (fls. 214-215, e-doc. 4). 



    Asseveram, “como NT se enquadram produtos ‘in natura’, que não sofrem qualquer processo de industrialização, o que, definitivamente, não é o caso dos autos, pois, a CAL somente é obtida através de processo de transformação/industrialização” e que “equivocada a classificação da CAL na TIPI como NT, pelo que deve ser reconhecida por esse E. Tribunal, reformando-se o acórdão recorrendo” (fl. 215, e-doc. 4).



    Alegam que, “uma vez reconhecido que a cal, produto industrializado pelas Recorrentes, é um mineral, como tal, consoante o disposto no § 3º, do art. 155, da CF/88, bem como no art. 18, do RIPI antigo (Decreto n. 4.544/2002) e art. 18 também do novo RIPI (Decreto n. 7.212/10), a mesma é imune ao IPI” (sic, fl. 217, e-doc. 4). 



    Ressaltam ser “líquido e certo o direito das Recorrentes ao aproveitamento, através de ressarcimento ou compensação, do saldo credor acumulado de IPI, incidente nas aquisições de insumos que realizaram, para empregar na fabricação de produtos minerais, imunes ao referido imposto” e que, “todavia, cumpre salientar que o aproveitamento do saldo credor do IPI será requerido junto à Administração Fazendária, após a prestação da tutela jurisdicional pleiteada, em atendimento aos dispositivos supramencionados, na via administrativa” (fl. 234, e-doc. 4).



    3. Em 9.2.2024, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da Quarta Região proferiu a seguinte decisão: 



    “Admitido o recurso, retornaram os autos do Egrégio Supremo Tribunal Federal, determinando fosse realizado juízo de conformação face ao Tema 844 (evento 59, OUT74). 



    De início, cumpre frisar que, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, a determinação de remessa dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral é ato de mero expediente, desprovido de conteúdo decisório, razão pela qual inexiste vinculação absoluta do Tribunal a quo à aplicação do tema indicado (ARE 979.31, Rel. Min. Eros Grau; ARE 1.035.173, Rel. Min. Gilmar Mendes; MS 34.995, Rel. Min. Dias Toffoli; e AI 775.139 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso). (...)



    Nesse sentido, observa-se que a discussão não se resume ao fato de o princípio da não cumulatividade não assegurar direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados, isentos ou sujeitos à alíquota zero.



    Na inicial, há pedido expresso de que não haja tributação, mesmo após o processamento/industrialização do mineral, pois produziriam:



    a) cal virgem, descrita na TIPI como ‘cal viva’, na posição 2522.10.00; 



    b) cal hidratada, cal pintura e cal fino, qualificadas na TIPI como ‘cal apagada’, na posição 2522.20.00. 



    Ou seja, como especificado pela própria TIPI, os produtos industrializados pelas empresas são minerais. 



    E, como tais – minerais, sobre os mesmos, não deve incidir nenhum outro imposto, que não o ICMS, o II (Imposto sobre Importação) e o IE (Imposto sobre Exportação), face à imunidade concedida pela Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988.



    Por conseguinte, não é caso de negativa de seguimento pelo Tema 844 do STF, pois o recurso versa sobre assunto diverso ao tratado no referido Tema. 



    Ante o exposto, com as homenagens de estilo, determino o retorno dos autos ao Eg. Supremo Tribunal Federal para processamento do Recurso Extraordinário já admitido ( evento 41, DECREXT1)” (e-doc. 92).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de conferir-se crédito tributário aos contribuintes adquirentes de matéria-prima e insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ESTABELECIMENTO INDUSTRIAL. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. IPI. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO CRÉDITO PRESUMIDO NA AQUISIÇÃO DE INSUMOS E MATÉRIA-PRIMA ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. APLICAÇÃO ÀS OPERAÇÕES COM EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SUSPENSA. PRECEDENTES. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.257.446-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO SUSPENSA. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A Jurisprudência desta Corte é no sentido de que não havendo tributação, seja em razão de isenção, alíquota zero, imunidade, não configuração do fato gerador ou outra forma de desoneração, não há que se falar em créditos a serem aproveitados na operação seguinte ou compensação do que devido na operação anterior. II – O art. 332 do RISTF assenta o não cabimento dos embargos, quando a despeito de haver divergência entre o acórdão embargado e o apontado como paradigma, a jurisprudência do Plenário ou de ambas as Turmas estiver firmada no sentido da decisão recorrida. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.241.278-ED-AgR-EDv-ED-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 3.12.2021).



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Tributário. Aquisição de insumos isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero. 3. Creditamento de IPI. Impossibilidade. 4. Os princípios da não cumulatividade e da seletividade, previstos no art. 153, § 3º, I e II, da Constituição Federal, não asseguram direito de crédito presumido de IPI para o contribuinte adquirente de insumos não tributados ou sujeitos à alíquota zero. Precedentes. 5. Recurso não provido. Reafirmação de jurisprudência” (RE n. 398.365, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 22.9.2015). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. INSUMOS ISENTOS, SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU NÃO TRIBUTADOS. PRODUTO FINAL TRIBUTADO. PRINCÍPIO DA NÃO-CUMULATIVIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O artigo 153, § 3º, II, da Constituição dispõe que o IPI ‘será não-cumulativo, compensando-se o que for devido em cada operação com o montante cobrado nas anteriores’. 2. O princípio da não-cumulatividade é alicerçado especialmente sobre o direito à compensação, o que significa que o valor a ser pago na operação posterior sofre a diminuição do que pago anteriormente, pressupondo, portanto, dupla incidência tributária. Assim, se nada foi pago na entrada do produto, nada há a ser compensado. 3. O aproveitamento dos créditos do IPI não se caracteriza quando a matéria-prima utilizada na fabricação de produtos tributados reste desonerada, sejam os insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. Isso porque a compensação com o montante devido na operação subsequente pressupõe, necessariamente, a existência de crédito gerado na operação anterior, o que não ocorre nas hipóteses exoneratórias. 4. A jurisprudência do egrégio STF, à luz de entendimento hodierno retratado por recentes julgados, inclui os insumos isentos no rol de hipóteses exoneratórias que não geram créditos a serem compensados, verbis: ‘Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Não há direito a crédito presumido de IPI em relação a insumos isentos, sujeitos à alíquota zero ou não tributáveis. 3. Ausência de contradição, obscuridade ou omissão da decisão recorrida. 4. Tese que objetiva a concessão de efeitos infringentes para simples rediscussão da matéria. Inviabilidade. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados. ... Frise-se que, como bem esclareceu o voto condutor, 'a não-exigência do IPI se dá sempre que essa é adquirida sob os regimes, indistintamente, de isenção (exclusão do imposto incidente), alíquota zero (redução da alíquota ao fator zero) ou de não incidência (produto não compreendido na esfera material de incidência do tributo)’ (RE 370.682 – ED, relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 17.11.10). ‘TRIBUTÁRIO. IPI. INSUMOS ISENTOS, NÃO-TRIBUTADOS OU SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS CRÉDITOS. DECISÃO COM FUNDAMENTO EM PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. A decisão recorrida está em consonância com a jurisprudência do Plenário desta Corte (RE 370.682/SC e RE 353.657/RS), no sentido de que não há direito à utilização dos créditos do IPI no que tange às aquisições insumos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota zero. 2. Agravo regimental improvido.’ (RE 566.551 – AgR, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 30.04.10). 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 592.917-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17.6.2011).



    O Tribunal de origem decidiu em harmoniza com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal ao reconhecer que “não tem direito a créditos de imposto sobre produtos industrializados (IPI) o fabricante de produtos intermediários, cuja matéria-prima, sendo produto primário (não industrializado), está naturalmente fora do campo de incidência do IPI, na condição de produto não-tributado (NT)” (fl. 135, e-doc. 4).



    5. Ademais, no caso em exame, consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 



    Para acolher a pretensão dos recorrentes e, eventualmente, rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, quanto à classificação fiscal para o creditamento de IPI, seria necessária a análise da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. IPI. Lei nº 9.779/99. Creditamento. Produtos não tributados (NT). Classificação fiscal. Tabela TIPI. Enquadramento. Questão infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Súmula 279/STF. Precedentes. 1. A pretensão recursal é de enquadramento dos produtos fabricados pela recorrente no rol de produtos tributados pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), para fins de creditamento do imposto, providência vedada em sede recurso extraordinário, por exigir a análise da causa à luz de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista que não houve condenação na instância de origem, nos termos da Súmula nº 512/STF” (RE n. 999.170-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 17.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITOS TRIBUTÁRIO E PROCESUAL CIVIL. IPI. IMPORTAÇÃO. PNEUS. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. COMPROVAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.357.590-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 6.4.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações dos recorrentes. 



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de abril de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora